Tribunal: STF
Processo: RE 1403497
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 42) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido (eDOC 34):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.



    1. Tendo presente a decisão do STJ no julgamento do Recurso Agravo Regimental no Especial interposto nestes autos, em face da rejeição dos embargos de declaração opostos contra o acórdão deste TRF4, no sentido de que "A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.143.677/RS, firmou entendimento de que não incidem juros de mora entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Porém, existindo determinação expressa na sentença exequenda quanto ao termo final de incidência de juros moratórios, este deve prevalecer, sob pena de ofensa à coisa julgada" e, considerando que, no caso concreto, o título executivo determina a incidência de juros de "6% ao ano, a contar da citação, até o efetivo pagamento" (certidão, fl. 19), impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, fls. 229-247, reconhecendo-se "o direito aos juros moratórios entre a data da atualização da conta que instruiu a execução e a do efetivo pagamento do débito, em acertado respeito à coisa julgada", conforme postulado.



    2. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento.



    (Destaquei)



    Nas razões, assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao não afastar a incidência dos juros moratórios no período correspondente à apresentação da conta de liquidação até o respectivo pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor.



    Ao fim, requer “a admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser reformado o Acórdão impugnado, afastando-se a expedição de requisição de pequeno valor complementar, sendo assim restabelecida a correta aplicação da Constituição Federal”.



    O recurso foi admitido (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia constitucional submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir se há ou não a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo do valor devido e o prazo final para quitação da requisição.



    Feito esse registro, ressalto que em apreciação do RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 96), o Supremo firmou tese no sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Desse modo, a conclusão do tribunal regional, no ponto em que autoriza a incidência desse consectário da data do cálculo até o marco da expedição do precatório, coaduna-se com a tese firmada no Tema n. 96.



    No entanto, ao também aquiescer com a incidência daqueles juros no lapso temporal posterior a expedição do precatório até a respectiva quitação, ou seja, no período de “graça constitucional” então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021 –, diverge o Tribunal de origem do decidido no RE 591.085 QO-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito (grifei):



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação, agora, dada pela EC n. 114/2021 –, a Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça. 



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[…] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Ministro Roberto Barroso). A corroborar, cito outros precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548 ED-AgR, Ministro Edson Fachin)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator